Tribunal: TCU
Processo: 008.288/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional da Saúde em razão da não consecução dos objetivos pactuados em termo de compromisso, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Fundação Nacional da Saúde contra Marciano Ravanello e Gilberto Rathke, ex-prefeitos de Arroio do Tigre, RS, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Compromisso 673/2011 (Siafi 670532), que objetivou a execução de sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57, 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis Marciano Ravanello, Anderson Zanato e a empresa JS Loteadora e Urbanizadora Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilberto Rathke, aplicando-lhe multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com base no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. julgar irregulares as contas de Marciano Ravanello, Anderson Zanato e da empresa JS Loteadora e Urbanizadora Ltda., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 34.578,78 2/8/2012 56.640,90 5/9/2012 56.640,90 5/10/2012 56.640,90 19/12/2012 9.4. condenar Marciano Ravanello ao recolhimento da quantia de R$ 22.749,26 (vinte e dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), em valores de 2/8/2012, aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento; 9.5. aplicar a Marciano Ravanello, a Anderson Zanato e à empresa JS Loteadora e Urbanizadora Ltda., multas individuais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis; 9.12. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional da Saúde.